Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003053-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), KELSON SANTOS ALVES - CPF: 037.992.021-29 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA – 2. OFENSA AOS
P
RINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 3.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, que, além do feito que deu ensejo a este
writ,
tem registro criminal anterior, havendo, inclusive, descumprido as condições do regime semiaberto, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2. Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e daquela, de cunho processual, não atrelada a regime prisional fixado na condenação, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

3.

Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Kelson
Santos Alves

em que se aponta como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Consta dos autos que, no dia 26/01/2022, ao ser parado em uma blitz policial, o paciente, que dirigia uma camionete S10, apresentou, como sendo sua, uma CNH em nome
de Kelson
Carlos Lima
, razão pela qual foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de Uso de documento falso (art. 304 do CP), sendo, tal prisão, convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante afirma a:
I
) ausência de qualquer dos pressupostos do art. 312 do CPP;
II
) violação aos princípios da proporcionalidade e da não culpabilidade;
III
) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 119108999).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob Id. 120145961.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 120623959.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu entendimento nos termos do sumário que segue (Id. 121564989):

“
Habeas Corpus
– Paciente preso em flagrante pela prática do crime de uso de documento falso – Sustenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, além de asserir que manter o paciente preso em razão de sua reincidência não tem o condão de legitimar a prisão, ainda mais quando esta foi revogada no juízo da execução penal – Denota sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve encontram-se devidamente fundamentadas, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal suficientemente demonstrada – Paciente que utilizava nome falso para não cumprir pena – Circunstâncias do flagrante e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório, inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022